Tribunal: TJDFT
Processo: 0722019-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM SUBSTITUIÇÃO AO BEM OBJETO DA LIDE. IMÓVEL ALIENADO A TERCEIRO. PERDAS E DANOS. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. RESPONSABILIDADE PELO DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. MATÉRIA JÁ ANALISADA. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se o decisum agravado, intitulado de “decisão interlocutória”, não declarou a satisfação da obrigação de pagar a cargo da executada, tampouco encerrou o cumprimento de sentença, cabível sua impugnação por meio de agravo de instrumento. Preliminar de não conhecimento suscitada em contraminuta rejeitada.

2. Deflagrado o cumprimento de sentença que condenou a parte ré a entregar o imóvel ao consumidor, em novembro de 2017, foi juntado aos autos termo de acordo celebrado entre as partes, no qual o exequente concordou em receber outro imóvel em substituição ao bem objeto da lide, efetuando, para tanto, o pagamento de quantia relativa ao saldo devedor, sendo a transação homologada judicialmente. Noticiado, em março de 2019, o descumprimento do acordo, diante da alienação do imóvel a terceiro, a executada, instada a se manifestar, sustentou que competia ao exequente proceder à escrituração da unidade imobiliária, o que não teria sido feito, defendendo, assim, inexistência de descumprimento do acordo de sua parte. Ato contínuo, o Juízo de origem reconheceu o inadimplemento da executada quanto aos termos do acordo entabulado entre as partes, decisum contra o qual a executada não interpôs recurso.

3. Embora o art. 525, § 1o, do CPC elenque as matérias que poderão ser alegadas na impugnação ao cumprimento de sentença, se, observado o contraditório, a questão sobre a responsabilidade pelo descumprimento do acordo já tinha sido enfrentada em decisão anterior, não há que se falar em nova manifestação pelo Juízo de origem acerca do tema. Se a parte traz irresignação já decidida, sobre a qual se operou a preclusão, mostra-se descabido renovar a discussão, nos termos do art. 507 do CPC.

4. Ainda que assim não fosse, é evidente a culpa da executada pelo descumprimento do acordo, pois resta verificado que, antes da celebração da nova promessa de compra e venda referente ao imóvel que substituiu o bem objeto da fase de conhecimento, houve o registro de penhora na matrícula do imóvel objeto do acordo relativo a outro processo, o que obstaria a escrituração da unidade imobiliária. Ademais, a ausência de iniciativa a cargo do promitente comprador em proceder a tal formalidade não autoriza a alienação do bem a terceiro.

5. Se a parte exequente não pode usufruir do imóvel objeto do acordo, conclui-se que seu prejuízo corresponde ao valor atualizado de mercado do bem.

6. Os sujeitos processuais devem agir com lealdade e boa-fé, e a não caracterização desses encargos, a configurar a litigância de má-fé, exige demonstração da conduta perniciosa. Diversamente do apregoado pelo agravado em contraminuta, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações apresentadas pela agravante, porquanto dirigidas à legítima defesa do direito que entende possuir.

7. Recurso conhecido e desprovido.